Tribunal: STF
Processo: Rcl 56754
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Trevo Bahia Florestal Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) nos autos do Processo 0000741-40.2016.5.05.0511.



    A reclamante alega desrespeito ao precedente fixado por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 1.046 da Repercussão Geral (RE 590.415/SC) 



    Aduz o seguinte:



    “[...] o acórdão de embargos declaratórios fora divulgado no DEJT de 04/05/2020, quando já estava em vigor a determinação de sobrestamento de todos os feitos em se discutisse a validade de normas coletivas, conforme Ofício Circular nº 5/SEJ/2019 – 7 matéria que foi, posteriormente, analisada quando do julgamento do mérito do tema 1046 de repercussão geral.



    Ou seja, a turma do Regional recusou-se a atender à ordem de sobrestamento dos feitos emanada desse Supremo Tribunal. Mais que isso, uma vez esgotadas as instâncias ordinárias a ora Reclamante vem sistematicamente tendo seus recursos denegados pelo TST ao fundamento de inexistir no acórdão recorrido tese acerca da validade ou invalidade das normas coletivas.



    Verifica-se, pois, que a atitude do Regional teve o condão não apenas de descumprir a determinação de sobrestamento que vigia anteriormente como, igualmente, tem o condão de atualmente impedir a aplicação da decisão do STF quando do julgamento do tema 1046 de repercussão geral.” (págs. 6-7 da petição inicial).



    Ao final, pede a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, a procedência do pedido,



    “[...] determinando-se a cassação da decisão de embargos declaratórios em sede de recurso ordinário proferida na reclamação trabalhista de número 0000741-40.2016.5.05.0511e retorno dos autos para que referida turma proferia decisão adequando o feito ao quanto decidido pelo STF quando do julgamento do tema 1046 de Repercussão Geral.” (pág. 10 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação também será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado tal requisito como a necessidade de exaurimento de todos os recursos. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (Rcl 32.193-ED-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    No caso sob análise, verifico que não houve o exaurimento de todas as etapas recursais. Com efeito, o ato apontado como objeto dessa demanda é o acórdão que examinou embargos de declaração em recurso ordinário trabalhista (documento eletrônico 14), proferido em 30/4/2020, em data bem anterior ao julgamento de mérito do Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.622/GO), que ocorreu em 2/6/2022.



    Em consulta eletrônica aos autos na origem, verifico ademais que o feito atualmente encontra-se no Tribunal Superior do Trabalho (TST), que negou seguimento ao agravo contra decisão que inadmitiu recurso de revista. Há, ainda, recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade pelo TST.



    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, verifico que não existe aderência estrita entre a controvérsia que se discute na Justiça laboral e o paradigma invocado nesta reclamação. No caso, a tese jurídica firmada no Tema 1.046 da Repercussão Geral tem o seguinte teor:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Ao examinar a alegação de enquadramento no Tema 1.046, no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, proferido em 21/6/2022, a TST consignou o seguinte:



    “O acórdão regional não analisou a controvérsia à luz do art. 7º, XXVI, da Constituição da República. Não houve menção à existência de norma coletiva de trabalho com disposição diversa; apenas o exame das condições legais para o deferimento da parcela, nos termos do art. 58, § 2º, da CLT, além do fato de que a verba já era paga pela Reclamada e da prova testemunhal acerca do tempo médio de percurso.” (pág. 3 do Acórdão no PROCESSO Nº TST-Ag-AIRR-741-40.2016.5.05.0511 – consultado pela Internet em 4/11/2022 – grifei)



    Conclui-se, portanto, que não há identidade entre a causa julgada na origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral, uma vez que não existe menção a cláusulas de norma coletiva de trabalho.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator